Tribunal: TJDFT
Processo: 0731519-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. USO E FRUIÇÃO DE IMÓVEL COMUM COM EXCLUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO EX-COMPANHEIRO. IRRELEVÂNCIA DA CAUSA DO AFASTAMENTO DO LAR OU DA RUPTURA DA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. O término da união estável põe termo ao regime de bens e por isso insere no território jurídico do condomínio os bens comuns, consoante a inteligência dos artigos 1.576 e 1.725 do Código Civil.
II. O ex-companheiro que usufrui com exclusividade imóvel comum após a dissolução da união estável deve indenizar o outro na proporção do seu quinhão, nos termos dos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil.
III. Não elide o direito subjetivo do ex-companheiro à indenização o motivo do afastamento do lar conjugal ou do término da união estável, tendo em vista o caráter eminentemente patrimonial do uso e da fruição do imóvel comum.
IV. Recurso conhecido e desprovido.